Tribunal: STF
Processo: RE 80697
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO QUE A CONCEDEU SOBRE A INDENIZAÇÃO
DEVIDA A LOCATARIO QUE TEVE DE DESOCUPAR O IMÓVEL EM RAZÃO DA
DESAPROPRIAÇÃO DESTE. EXTRAORDINÁRIO, PELA ALINEA D, NO QUAL SE
ARGUI QUE, SEM LEI, NÃO E POSSIVEL ATENDER PEDIDO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS
EXIGIDOS PELO REGIMENTO INTERNO, ARTIGO 305 E PELA SÚMULA 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.